Tribunal: TJDFT
Processo: 0710414-04.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710414-04.2020.8.07.0015 RECORRENTE: HONORINA FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, e 102, inciso III, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. MÉRITO. REAJUSTE SALARIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPENSAÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, pelo que inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determinam o Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste Tribunal. 1.1. Tendo em vista que o pedido de tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, não deve ser conhecido, por inadequação do procedimento. Recurso parcialmente conhecido. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem entendimento majoritário no sentido de ser possível a compensação, inclusive em fase de execução da sentença e ainda que tal matéria não tenha sido aventada no processo de conhecimento, a fim de se evitar o enriquecimento indevido do servidor em detrimento da Administração Pública. 4. No caso dos autos, a apelante sustenta que a impugnação ao cumprimento de sentença, com a apresentação de planilhas pelo executado, foi apresentada de forma extemporânea, alegação que não deve ser acolhida, pois após a apresentação de emenda à inicial, necessário que se oportunize à parte adversa para apresentar resposta. 5. Não há que se falar em preclusão da compensação, já que a decisão citada pela parte foi proferida no cumprimento de sentença iniciado pelo sindicato, não se aplicando ao caso dos autos. In casu, o executado alegou e comprovou a necessidade da compensação no memento adequado, não havendo que se falar em preclusão. 6. Também não há que se falar em enriquecimento ilícito por o valor devido não ter sido corrigido monetariamente, já que os cálculos apresentados pelo executado demonstram a aplicação da correção monetária, não havendo enriquecimento ilícito ou prejuízo para a parte. 7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. No recurso especial, a recorrente alega negativa de vigência ao artigo 2o da Lei 117/1990, ao argumento de que não caberia impugnar os cálculos em fase de execução diante de um sentença líquida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sustentando ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Pugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13/12/2021). A corroborar: AGR no REsp 2047182/AL, Ministro Raul Araújo, DJe 4/4/2022. Por essa razão, o pleito deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir, pois já decidiu o STJ que “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AREsp 2.236.370, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 5/12/2022. Ainda que assim não fosse, o especial não poderia subir em relação à indigitada ofensa ao artigo 2o da Lei 117/1990, pois a referida lei trata-se de lei local, sendo vedada a sua análise segundo o enunciado 280 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF" (AgInt no AREsp 1774719/SP, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/4/2021). A corroborar: AgInt no REsp 2.004.807/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 17/11/2022. Ademais, o apelo não deveria transitar quanto à arguida divergência interpretativa, uma vez que, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/6/2022. Igual sorte colhe o recurso extremo, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque “É inadmissível recurso extraordinário no qual ausente indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição (quaisquer das alíneas do inciso III do art. 102 da Constituição Federal)” (RE 1354324 AgR / PR, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, DJe 17/5/2022). Mesmo que se pudesse transpor tal óbice o apelo extremo não poderia seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, na medida em que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1334384 AgR / SP, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/9/2021). A corroborar: RE 1379262 AgR-ED/DF, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16/9/2022. Por fim, no que diz respeito ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027